Tribunal: TJDFT
Processo: 0701279-19.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE UM OITAVO. SEGUNDA FASE. PATAMAR DE AGRAVAMENTO EXACERBADO. READEQUAÇÃO. UM SEXTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de embriaguez ao volante, sobretudo o teste de etilômetro.

2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos de agente do Estado revestem-se de especial valor probatório, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa da testemunha policial está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.

3. Consoante a jurisprudência majoritária, mostra-se razoável a aplicação da fração imaginária de 1/8 (um oitavo) sobre a quantidade de pena encontrada entre a mínima e a máxima do tipo penal incriminador, para valorar cada circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, pois, por serem 8 (oito) circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade.

4. Na segunda fase da dosimetria, mostra-se adequado o percentual de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, amplamente adotado pela jurisprudência, para se quantificar circunstâncias agravantes e atenuantes, salvo fundamentação concreta que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal.

5. Tratando-se de réu reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido para o cumprimento da pena, ainda que a reprimenda aplicada seja inferior a quatro anos.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena readequada.